Tribunal: TJES
Processo: 5002873-46.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002873-46.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA e outros
RECORRIDO: FERNANDO HENRIQUE DE MOURA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ADUZ A PARTE AUTORA TER ADQUIRIDO UMA MOTO ELÉTRICA SCOOTER NA PLATAFORMA DO MERCADOLIVRE COM PAGAMENTO ATRAVÉS DO MERCADOPAGO. CONTUDO, O PRODUTO NÃO FOI ENTREGUE, NEM O VALOR DEVOLVIDO. EM SEDE DE DEFESA OS REQUERIDOS AFIRMARAM NÃO TEREM RELAÇÃO COM O NEGÓCIO FIRMADO PELO AUTOR E O VENDEDOR. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR OS RÉUS, DE FORMA SOLIDÁRIA, A PAGAREM À PARTE AUTORA O VALOR DE R$7.997,80 (SETE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DOS REQUERIDOS PUGNANDO, PRELIMINARMENTE, PELO ACOLHIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS. NO MÉRITO, REQUEREM A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS POR AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS REQUERIDAS, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
INICIALMENTE,
REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS RECORRENTES, POIS AMBOS PARTICIPARAM DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO PRODUTO (PLATAFORMA) SENDO LEGÍTIMOS PARA FIGURAREM NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, HAVENDO LIAME SUBJETIVO QUE PERMITA SOFREREM AS CONSEQUÊNCIAS DO JUÍZO DE MÉRITO. NÃO HÁ DÚVIDAS DA INTERVENÇÃO DOS REQUERIDOS NA VENDA DO PRODUTO, UMA VEZ QUE O ANÚNCIO E A AQUISIÇÃO OCORRERAM A PARTIR DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO SEU SÍTIO ELETRÔNICO. A CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO FOI COMPROVADA. INSTA ESCLARECER QUE O SISTEMA DE INTERMEDIAÇÃO NÃO OFERECEU A SEGURANÇA QUE LEGITIMAMENTE DELE SE ESPERAVA. NA VERDADE, O RECLAMANTE AGIU DE BOA-FÉ AO PROCEDER COM O PAGAMENTO DA MOTOCICLETA, POIS TUDO OCORREU DENTRO DA PLATAFORMA DAS DEMANDADAS. A RESPONSABILIDADE DAS REQUERIDAS É OBJETIVA E A PARTE REQUERIDA RESPONDE PELAS FRAUDES DIANTE DO RISCO DO NEGÓCIO. EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO CORRIQUEIRO, A FRUSTRAÇÃO PELO NÃO RECEBIMENTO DO PRODUTO. O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS É PLENAMENTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELA AUTORA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.